Tribunal: TJSP
Processo: 0003364-04.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Falta grave. Desobediência. Sentenciado que se atrasou por poucos minutos ao momento da tranca da cela em que habitava. Ausência de insubordinação ou afronta a qualquer funcionário. Caracterização de descuido. Displicência que mais se amolda à descrição constante do art. 45, XX, do RIPESP. Desclassificação para falta média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

Ementa:
Falta grave. Desobediência. Sentenciado que se atrasou por poucos minutos ao momento da tranca da cela em que habitava. Ausência de insubordinação ou afronta a qualquer funcionário. Caracterização de descuido. Displicência que mais se amolda à descrição constante do art. 45, XX, do RIPESP. Desclassificação para falta média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Exclusão dos efeitos da anotação como falta grave. Provimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003364-04.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, deram parcial provimento ao agravo para desclassificar a conduta
imputada ao agravante para falta média, excluindo-se todos os efeitos decorrentes de
sua anotação como infração grave, ficando a cargo do juízo das execuções a imposição
das sanções correspondentes à nova classificação, ressalvado o entendimento
esposado pelo e. Des. Guilherme de Souza Nucci. Comunique-se imediatamente. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003364-04.2020.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara DE Direito Criminal
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003364-04.2020.8.26.0996
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE (DEECRIM UR5)
Agravante : ALEX FERREIRA DA SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 38241
Falta grave. Desobediência. Sentenciado que se atrasou por poucos
minutos ao momento da tranca da cela em que habitava. Ausência
de
insubordinação
ou
afronta
a
qualquer
funcionário.
Caracterização de descuido. Displicência que mais se amolda à
descrição constante do art. 45, XX, do RIPESP. Desclassificação
para
falta
média.
RESSALVADO
O
ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
Exclusão dos efeitos da anotação como falta grave. Provimento
parcial.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ALEX FERREIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito do DEECRIM de Presidente Prudente - UR5, cujo relatório se adota, por
meio da qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
consistente em desobediência, decretada a perda de 1/3 dos dias remidos
anteriormente à citada falta, e determinada a realização de novo cálculo de
liquidação de penas.
Preliminarmente, pleiteia o reconhecimento de nulidade da decisão
por ausência de oitiva judicial. No mérito, busca a reforma do decisum,
sustentando que sua conduta não se subsume a nenhuma das hipóteses de falta
grave, devendo ser absolvido ou, subsidiariamente, desclassificada para falta
média. Por fim, busca a exclusão ou redução da perda de dias remidos.
Processado, o recurso foi contra-arrazoado e, por ocasião do juízo de
retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003364-04.2020.8.26.0996 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso merece parcial provimento.
Segundo consta da comunicação de evento de fls. 24, na data de
05.10.2019, o ora agravante teria se atrasado para entrar na cela, antes de sua
tranca. Constou, inclusive, que ele teria se apresentado, informando que não
percebeu que havia iniciado a contagem das celas.
Em sua oitiva, o agravante alegou que estava no interior da cela 4,
onde havia recebido visita, recolhendo seus pertences e, por este motivo não teria
ouvido o sinal para recolha à cela, tendo assim que percebeu se dirigido á cela que
habitava, explicando o ocorrido ao agente de segurança. Afirmou que alguns
reeducandos tentaram interceder em seu favor, mas que o servidor apenas
solicitou para que aguardasse o término do procedimento, o que atendeu
prontamente.
Por sua vez, a versão relatada pelos agentes de segurança da
unidade prisional não trouxeram elementos concretos a evidenciar que ele teve, de
fato, o intuito de afrontá-los ou de desrespeitar as normas para a manutenção da
ordem no estabelecimento.
Não se pode perder de vista que desobedecer, de acordo com
definição constante do Dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, significa:
“DESOBEDECER: • (des+obedecer) vti e vint
1.
Faltar à obediência; não obedecer: Infringir, transgredir:
Por seu turno, OBEDECER significa: submeter-se à vontade, cumprir as
ordens de; estar sob a autoridade de; ficar sujeito a; Submeter a vontade a alguma coisa;
Cumprir, observar; estar ou ficar sujeito a uma força ou influência; ceder; deixar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003364-04.2020.8.26.0996 -Voto no
4
governar ou conduzir por; sujeitar-se à vontade de; cumprir, observar”
Sendo assim, a contrario sensu, desobedecer tem como premissa o
descumprimento de ordens ou normas; a não sujeição a alguma determinação da
autoridade competente, desde que emanada de forma legal.
No caso em comento, do que foi narrado na comunicação de evento,
assim como nas provas produzidas, essa transgressão do apenado não ficou
devidamente caracterizada. O que se pode constatar é que sua ação não passou de
um descuido, um displicência, que não pode ser tido como falta grave.
Não se pode olvidar que, em sede de execução penal, somente
configura falta grave, por ter efeitos diretos no cumprimento da pena, as ações
tipificadas no art. 50 da LEP.
Por outro lado, entendo que o ato que se afigurou está bem
delimitado na descrição constante do art. 45, XX, do Regimento Interno Padrão da
SAP: XX- mostrar displicência no cumprimento do sinal convencional de
recolhimento ou formação, razão por que a infração imputada ao agravante deve
ser desclassificada para falta média e excluídos os efeitos decorrentes de sua
anotação como falta grave.
Por fim, embora não desconheça a tese defendida pelo i. colega e 2o
Juiz nestes autos, Des. Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual “uma Resolução
Administrativa , emanada de um órgão do Executivo, não pode fixar como falta
disciplinar qualquer conduta, de forma discricionária, arbitrária e sem qualquer
parâmetro legal” (declaração de voto apresentada nos autos do Agravo de
Execução no 9000131-84.2019.8.26.0637), julgo que o Regimento Interno Padrão dos
Presídios é válido e perfeitamente aplicável.
Explico: discordo da invocação do princípio da legalidade quanto à
previsão de faltas de natureza leve e média, pois ela não trata da tipificação de
uma conduta como crime ou, ainda, da imposição de uma pena, mas sim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003364-04.2020.8.26.0996 -Voto no
5
instituto administrativo-disciplinar, razão por que não está abrangido pela
garantia do artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República.
Evidentemente, a Lei de Execução Penal a prevê no tocante ao rol de
faltas graves, no sentido de que são assim consideradas apenas as condutas
contidas no seu artigo 50, podendo a legislação local tratar apenas das médias ou
leves, bem como das respectivas sanções.
Entretanto, considero que a previsão de infrações de tais naturezas
(média e leve) está corretamente prevista no Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo por autorização expressa do artigo 47
da Lei de Execução Penal: “O poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”.
Ora, não há lei que trate das faltas médias e leves justamente por ser
matéria atinente ao poder disciplinar, exercido pela autoridade administrativa e
por ela regulamentado, com a devida autorização legislativa.
Por esses motivos, é que não reconheço a inconstitucionalidade ou
ilegalidade da Resolução 144 de 2010 da Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo no que diz respeito à previsão das faltas disciplinares de
natureza média e leve.
Por todos estes argumentos, desclassifico a conduta imputada ao
agravante para falta média, excluindo-se os efeitos decorrentes de seu
reconhecimento como falta grave, ficando a aplicação dos correspondentes à sua
nova classificação a cargo do juiz das execuções.
Fica, pois, prejudicada a apreciação da parte em que se questiona a
decretação de dias remidos, haja vista que a desclassificação para falta de menor
potencial afasta tal medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003364-04.2020.8.26.0996 -Voto no
6
4. Em face do acima exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou parcial provimento ao agravo para desclassificar a conduta imputada
ao agravante para falta média, excluindo-se todos os efeitos decorrentes de sua
anotação como infração grave, ficando a cargo do juízo das execuções a imposição
das sanções correspondentes à nova classificação, ressalvado o entendimento
esposado pelo e. Des. Guilherme de Souza Nucci. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator